Tribunal: STF
Processo: Rcl 23065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 19. Taxa de limpeza de lixo domiciliar. Constitucionalidade. Parcial procedência da reclamação. Contraditório e ampla defesa da parte adversa nos autos originários. Ausência de violação. Agravo regimental não provido . 



    1. A impugnação da reclamação por “qualquer interessado”, prevista no art. 15 da Lei nº 8.038/90, é instituída não como uma obrigação, mas como possível de ser exercida no estágio em que se encontrar a ação. Precedentes.



    2. Eventual provimento cautelar obtido nas instâncias ordinárias não impede o exercício da competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação, cuja atribuição consiste em preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. Agravo regimental não provido.